Tribunal: TJDFT
Processo: 0745956-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745956-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PLINIO FABRICIO MENDONCA FRAGASSI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade de bens via CNIB e determinou o retorno dos autos ao arquivo, conforme decisão precedente. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta que tal medida é hábil para encontrar bens em nome do devedor e que a decisão agravada contraria o dever de cooperação entre as partes e o juiz para a solução do processo em tempo razoável, além de afrontar a primazia do interesse do credor na satisfação do crédito exequendo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir a busca de bens requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se evidencia o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, como é possível depreender dos autos de origem, no caso concreto, a execução já se encontrava paralisada pela falta de bens penhoráveis, tendo a decisão recorrida apenas indeferido nova diligência postulada pela parte agravante. Não há, portanto, perigo de dano que imponha imediata atuação jurisdicional, até porque, como se sabe, somente depois de findo o prazo suspensivo, será iniciada a contagem da prescrição intercorrente, que, do seu turno, não se afigura iminente. Não bastasse, a pretensão recursal volta-se contra reiterado entendimento da egrégia 4a Turma Cível a respeito da incompatibilidade da utilização da CNIB com a moldura procedimental do cumprimento de sentença e, em decorrência disso, da inviabilidade do uso da medida para a busca de bens penhoráveis. Com outras palavras, não se vislumbra, além disso, relevância na argumentação expendida pela parte agravante. Cita-se, a título ilustrativo, o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e à indispensabilidade da intervenção do juízo. II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem por finalidade específica “o cadastramento de ordens de indisponibilidade de bens específicos ou do patrimônio indistinto, bem como das ordens para cancelamento de indisponibilidade”, nos termos dos artigos 320 e 320-A do Provimento 149/2023, do Corregedor Nacional de Justiça. III. O que pode ser consultado por meio da CNIB são apenas as ordens e cancelamentos de indisponibilidade, ou seja, o seu próprio banco de dados, não a existência de patrimônio imobiliário, informação própria do registro de imóveis. IV. Interessados e terceiros podem acessar diretamente a CNIB, conforme estabelece o artigo 320-L do Provimento 149/2023, não havendo justificativa para intercessão judicial. V. O instituto da “indisponibilidade”, restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. VI. Agravo de Instrumento desprovido” (TJDFT, AI 0737641-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03/07/2025). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília - DF 20 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator